Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-19.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002217-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA MARINA DA SILVA - CPF: 709.048.091-70 (APELADO), ERIKA RISSO PIRES - CPF: 430.669.838-62 (ADVOGADO), CAMILA DE NICOLA FELIX - CPF: 369.687.708-57 (ADVOGADO), SARA ELEN NEVES VEIGA - CPF: 399.428.758-83 (ADVOGADO), ERIKA RISSO PIRES - CPF: 430.669.838-62 (ADVOGADO), FABIO ARTHUS FELIPAZZI - CPF: 363.650.278-69 (ADVOGADO), FABIO ARTHUS FELIPAZZI - CPF: 363.650.278-69 (ADVOGADO), SARA ELEN NEVES VEIGA - CPF: 399.428.758-83 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA MARINA DA SILVA - CPF: 709.048.091-70 (APELANTE), CAMILA DE NICOLA FELIX - CPF: 369.687.708-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM MÚTUO CONVENCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a requalificação do contrato para mútuo bancário convencional, com aplicação da taxa média de mercado, e condenando o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados. Indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

Fato relevante. A autora alega ausência de contratação válida da modalidade RMC e descontos indevidos em benefício previdenciário. O banco, por sua vez, sustenta a validade do contrato, a ausência de vício de consentimento e de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida diante da ausência de informação clara e adequada ao consumidor; e (ii) saber se a conduta da instituição financeira caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da modalidade RMC, sem que tenham sido informados o valor da operação, as taxas de juros e o número de parcelas, afronta os deveres de transparência e informação previstos no CDC. Inexistência de comprovação de que a autora tenha utilizado o cartão para compras, sendo as transações limitadas a saques.

A conduta da instituição financeira induziu a parte autora a erro quanto à natureza do contrato, configurando prática abusiva e vício de consentimento, nos termos do art. 39, inc. V, do CDC.

A jurisprudência pacífica afasta o dano moral quando ausente negativação ou situação vexatória, considerando o ocorrido como mero dissabor, não havendo, portanto, reparação extrapatrimonial devida.

Correta a conversão da contratação para empréstimo consignado convencional, com incidência da taxa média de mercado, nos termos do art. 170 do CC, bem como a devolução dos valores indevidamente cobrados, na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem informação adequada sobre sua natureza, encargos e forma de pagamento configura prática abusiva e vício de consentimento. 2. A conversão do contrato para mútuo bancário convencional com taxa média de mercado é medida que se impõe, sem prejuízo da restituição simples dos valores descontados. 3. A ausência de comprovação de dano concreto e de situação vexatória afasta a indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Patrícia Marina da Silva em desfavor do Banco Pan S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial pela autora, reconhecendo a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) e determinando a requalificação do contrato com mútuo bancário convencional, com aplicação da taxa média de mercado. Condenou o banco à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, corrigidos e com juros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a autora/apelante alega que
jamais contratou cartão de crédito com RMC
, mas sim um
empréstimo consignado convencional
. Afirma que
não houve informação adequada e clara sobre a natureza do contrato
, o que configura
abuso e vício de consentimento
. Argumenta, ainda, que os
descontos realizados inviabilizam a amortização do saldo devedor, perpetuando a dívida
. Segundo ela, o
contrato firmado é manifestamente oneroso
, causando-lhe
prejuízo material
e
moral
. Por fim,
pugna pela reforma parcial da sentença
, buscando o reconhecimento de
dano moral e a fixação de uma indenização
respectiva.

Por sua vez, o banco apelante alega a validade do contrato firmado, bem como a legalidade da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC. Sustenta, ainda, que sua conduta não constitui ato ilícito ou falha na prestação de serviço, tratando-se de exercício regular de direito amparado pela legislação.

Defende que a autora usufruiu dos recursos e não logrou demonstrar prejuízo concreto ou vício de consentimento. Afirma, ademais, que os descontos realizados são lícitos e formam devidamente autorizados.

Ao final, requer a
reforma total da sentença
, buscando o afastamento da
revisão contratual, da restituição de valores e das demais condenações
que lhe foram impostas.

Autora e ré apresentaram contrarrazões (id. 308978421 e 309520376, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Patrícia Marina da Silva ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor de Banco Pan S.A., objetivando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de dano moral.

Alega, em apertada síntese, que jamais contratou a modalidade de cartão de crédito com RMC, tendo sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato nº 779801172-7, sem o devido esclarecimento ou consentimento, o que configuraria prática abusiva e vício de consentimento. Sustenta ainda que a conduta da ré lhe causou abalo emocional, em razão da diminuição de sua única fonte de subsistência.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial pela autora, reconhecendo a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) e determinando a requalificação do contrato com mútuo bancário convencional, com aplicação da taxa média de mercado. Condenou o banco à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, corrigidos e com juros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a autora/apelante alega que
jamais contratou cartão de crédito com RMC
, mas sim um
empréstimo consignado convencional
. Afirma que
não houve informação adequada e clara sobre a natureza do contrato
, o que configura
abuso e vício de consentimento
. Argumenta, ainda, que os
descontos realizados inviabilizam a amortização do saldo devedor, perpetuando a dívida
. Segundo ela, o
contrato firmado é manifestamente oneroso
, causando-lhe
prejuízo material
e
moral
. Por fim,
pugna pela reforma parcial da sentença
, buscando o reconhecimento de
dano moral e a fixação de uma indenização
respectiva.

Por sua vez, o banco apelante alega a validade do contrato firmado, bem como a legalidade da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC. Sustenta, ainda, que sua conduta não constitui ato ilícito ou falha na prestação de serviço, tratando-se de exercício regular de direito amparado pela legislação.

Defende que a autora usufruiu dos recursos e não logrou demonstrar prejuízo concreto ou vício de consentimento. Afirma, ademais, que os descontos realizados são lícitos e formam devidamente autorizados.

Ao final, requer a
reforma total da sentença
, buscando o afastamento da
revisão contratual, da restituição de valores e das demais condenações
que lhe foram impostas.

Pois bem.
Passo à análise conjunta dos recursos, em razão da conexão entre as matérias suscitadas.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação da modalidade de cartão de crédito com RMC e à existência de dano moral indenizável.

Inicialmente, é pacífico que
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “Termo de Adesão ao Cartão Consignado” (id. 308978402), as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição diretamente na conta da autora, mediante nomenclatura “saque”.

Além disso, conforme se infere
das faturas juntadas pela instituição financeira (id. 308978404), a autora não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas
“saque”
são, na realidade, transferências bancárias, conforme demonstra os comprovantes pelo banco (id. 308978403).

Percebe-se que a autora tinha a opção de contratar a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, que possui juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, de modo que não há motivo capaz de justificar a opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária do autor, verifico a existência de 01 (um) comprovante de transações, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Portanto, resta claro que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a autora,
tenho que não merece reparo a sentença que determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

No que tange ao pleito de indenização por dano moral formulado pela autora, entendo que, não obstante o infortúnio experimentado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico, por si só, não configura a prática de ato ilícito por parte da instituição bancária, apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, e não merece reforma.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025